Tribunal: TJDFT
Processo: 0003624-23.2016.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. ILICITUDE. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR NO DF. IRRELEVÂNCIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Ainda que não se reconheça a ocorrência de omissão no julgado, faz-se necessária a complementação da fundamentação, a fim de esclarecer eventual obscuridade no acórdão recorrido, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embora o art. 3o da Resolução 19/1999 da CONSU estabeleça, como condição para a rescisão unilateral de plano coletivo por parte da operadora de plano de saúde, que a obrigatoriedade de oferecimento de plano individual ou familiar se restringe apenas às empresas que ofertem tais modalidades, esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, já se manifestou pela ilegalidade de tal regramento, diante da sua incompatibilidade frente ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei no 9.656/1998.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.